Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO AFASTA A TIPICIDADE. DOSIMETRIA. REVISÃO EX OFFICIO. BENEFÍCIO AO RÉU. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06).
2. O próprio réu reconheceu em seu depoimento judicial que se reaproximou da vítima, mantendo contato com ela, durante a vigência das medidas protetivas.
3. O consentimento da vítima quanto à aproximação do apelante não tem o condão de revogar a decisão judicial que aplica medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
4. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a condenação final do réu para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto.